Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716912-98.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. “RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO”. VALOR QUE NÃO AFETA A ATIVIDADE EMPRESARIAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Penhora de “recebíveis de cartão de crédito”, desde que não tenha potencial para prejudicar o desenvolvimento da atividade empresarial do executado, deve ser compreendida como “penhora de crédito”, nos termos do artigo 855 do Código de Processo Civil. II. Se o crédito tem pequena expressão econômica e não afeta o desempenho empresarial do executado, não se justifica, para a sua constrição, a adoção do complexo mecanismo “da penhora de percentual de faturamento de empresa” disciplinado no artigo 866 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 835 e 866, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a penhora sobre o faturamento da insurgente no percentual de 30% (trinta por cento), em atenção ao princípio da menor onerosidade do devedor. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto ao apontado malferimento aos artigos 805, 835 e 866, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “ (...) A penhora do valor correspondente ao crédito da Agravada, de apenas R$ 14.116,27, não pode ser entendida, no presente caso, como penhora de “faturamento da empresa”, modalidade de constrição admitida em caráter residual pelos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. Cuida-se, na realidade, de penhora de crédito disciplinada no artigo 855 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o valor respectivo não tem potencial para afetar o desenvolvimento da atividade empresarial da Agravante. Crédito, aliás, de fácil liquidez, uma vez que os “recebíveis do cartão de crédito” são periódicos e, uma vez implementados, representam dinheiro, bem considerado prioritário na escala do artigo 835 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, não há como recusar que a penhora “dos recebíveis do cartão de crédito” atende ao interesse prioritário do exequente (Agravada) e não pode ser considerado prejudicial ou oneroso para a Agravante, de maneira que se amolda ao disposto no artigo 855 do Estatuto Processual Civil. Como ponderam com propriedade Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim: A penhora sobre crédito recai sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se mediante a simples intimação do terceiro, que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por si devidos à medida que forem vencendo. Com esta simples medida, evita-se que o próprio executado receba a importância penhorada, frustrando-se a satisfação do crédito exeqüendo. (Comentários ao Código de Processo Civil, GZ Editora, 2012, p. 1098). Não se deve perder de vista que a execução se realiza no interesse do exequente, a quem compete prioritariamente a indicação de bens penhoráveis, e que a constrição deve atender ao primado da efetividade da execução, a teor do que prescrevem os artigos 797, 824, 829, § 2o, e 831 do Código de Processo Civil. É exatamente dentro desse horizonte normativo que a penhora de crédito de R$ 14.116,27 não equivale à penhora de faturamento, sobretudo para empresa do porte da Agravada, e muito menos atrita contra o princípio da razoabilidade”. (ID 18256431). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005